Tribunal: TJSP
Processo: 0000051-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra a demora no julgamento do pedido de progressão ao regime aberto – Alegação de constrangimento ilegal consistente no excesso de prazo – Inocorrência – Hipótese em que o Juízo de origem comunica não haver pedido de progressão ao regime aberto ou de livramento condicional pendente de julgamento, não se vislumbrando, portanto, a situação indicada na

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra a demora no julgamento do pedido de progressão ao regime aberto – Alegação de constrangimento ilegal consistente no excesso de prazo – Inocorrência – Hipótese em que o Juízo de origem comunica não haver pedido de progressão ao regime aberto ou de livramento condicional pendente de julgamento, não se vislumbrando, portanto, a situação indicada na impetração como caracterizadora de constrangimento ilegal. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000051-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante/paciente
ARISTON ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e denegaram a ordem de
habeas corpus. Comunique-se ao impetrante-paciente. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000051-16.2020.8.26.0000 Taubaté Voto no 33.622
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0000051-16.2020.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE/PACIENTE: ARISTON ALVES DOS SANTOS
CORRÉUS: FABIANO RODRIGO DAVID DE CAMPOS, ARTUR DE
OLIVEIRA FONSECA, DENYS FERNANDO SANTOS DA SILVA, JUCIELEM
KITTI FERREIRA DE FARIA, VAGNER GALVÃO, ALEXANDRE HENRIQUE
DOS SANTOS SILVA, KENNY BRYAN VIEIRA JULIÃO, LUIS FERNANDO
LISBOA, JESSICA LESLYE FERREIRA DE SOUSA, FAGNER CLAIR
MARTINS DE CASTILHO, EVERTON LUIZ LEITE PEREIRA, MOISES
MACEDO DA COSTA, JOSÉ PAULO BRAGA NETO, MAICON VINICIUS
ALVES, CARLOS EDUARDO ALVES E NILTON CARLOS GODOY
VOTO No 33.622
EMENTA: Habeas Corpus – Execução Penal –
Insurgência contra a demora no julgamento do
pedido de progressão ao regime aberto – Alegação
de constrangimento ilegal consistente no excesso
de prazo – Inocorrência – Hipótese em que o Juízo
de
origem
comunica
não
haver
pedido
de
progressão ao regime aberto ou de livramento
condicional
pendente
de
julgamento,
não
se
vislumbrando, portanto, a situação indicada na
impetração
como
caracterizadora
de
constrangimento ilegal. Habeas corpus conhecido e
ordem denegada.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
paciente Ariston Alves dos Santos, com pedido de liminar, em prol de
si mesmo, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Taubaté, sob a alegação, ao que se infere, de
constrangimento ilegal, mercê da ocorrência de excesso de prazo no
julgamento do pedido de progressão ao regime aberto. Diz que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000051-16.2020.8.26.0000 Taubaté Voto no 33.622
3
encontra preso desde 23 de agosto de 2018, e que, embora seja
primário e não possua maus antecedentes, foi injustamente condenado à
pena de 04 anos de reclusão, decorrente do cometimento do crime de
associação para o tráfico de drogas, mas que já cumpriu o montante
necessário para ser colocado em regime aberto.
Por isso, requer a concessão da ordem para a
sua imediata soltura, a fim de que aguarde em liberdade o deferimento
do seu pedido de progressão de regime.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus é cognoscível.
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar o impetrante-paciente a sofrer coação ilegal, por conta do
excesso de prazo na apreciação de seu pleito de progressão ao regime
aberto, a afetar, em tese, sua liberdade de ir, vir e permanecer,
protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso
LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648
do Código de Processo Penal.
Com efeito, o habeas corpus é instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000051-16.2020.8.26.0000 Taubaté Voto no 33.622
4
constitucional voltado à proteção do direito de ir, vir e permanecer,
sempre que violado ou na iminência de sê-lo, por ilegalidade ou abuso
de poder, a configurar constrangimento ilegal, consoante se extrai do
artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Constitucional de 1988.
Vale anotar que a mesma Carta Cidadã
contempla, a partir de 2004, com a Emenda Constitucional no 45, a
duração razoável do processo, princípio inscrito no art. 5o, inciso
LXXVIII: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo...”
Isto está a significar que, doravante, não mais
se concebe o acesso meramente formal à Justiça, em que o titular de
um direito recorre ao órgão jurisdicional e este, sem mais nem porque
ou com injustificável demora, não aprecia o pleito, criando uma situação
indefinida no horizonte do tempo, como que a sonegar a entrega da
prestação jurisdicional.
No caso sub examine, o impetrante-paciente
fundamenta (causa petendi) a ação constitucional aforada no excesso de
prazo na apreciação de seu pedido de progressão de regime.
Ora, esta Corte de Justiça não está impedida
de outorgar tutela tal que faça superar a excedência prazal em face da
efetiva ocorrência dessa anomalia jurídica, até mesmo por encontrar
nítido amparo na Constituição Federal, cujo artigo 5o, inciso LXXVIII,
depois de garantir a duração razoável do processo a todos os cidadãos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000051-16.2020.8.26.0000 Taubaté Voto no 33.622
5
assegura-lhes “os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”.
Destarte, considerando que essa garantia
constitucional (art. 5o, LXXVIII, CF) incide sobre todo e qualquer
processo incluído, por óbvio, o processo de execução penal -, afigura-
se de rigor o conhecimento da presente ação de habeas corpus, sob
pena de tornar letra morta a ordem jurídico-constitucional, com sério e
evidente prejuízo para o regular funcionamento do Estado Democrático
de Direito.
Portanto, cumpre analisar o mérito, mas o
mandamus deve ser denegado.
Depreende-se das informações da Autoridade
Judiciária do DEECRIM UR10 da Comarca de Sorocaba, para onde foi
remetido o processo de execução penal, que o impetrante-paciente,
atualmente preso na Penitenciária de Capela do Alto, cumpre pena de 04
anos de reclusão, iniciada no regime fechado em 18 de outubro de 2018,
com término previsto para 17 de outubro de 2022, tendo progredido ao
regime semiaberto em 19 de dezembro de 2019.
Ademais, noticia a nobre Magistrada de primeiro grau que o processo de execução aportou naquele
Departamento de Execução Penal, em 18 de fevereiro de 2020, mas não
há pedido de progressão de regime, nem de livramento condicional,
pendente de julgamento, sendo certo que a fração necessária para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000051-16.2020.8.26.0000 Taubaté Voto no 33.622
6
impetrante-paciente progredir ao regime aberto será atingida em 03 de
abril de 2020 e para obter o livramento condicional somente em 18 de
junho de 2021.1
Ora, tudo está a indicar a inexistência da
situação apontada na impetração pelo paciente como caracterizadora de
constrangimento ilegal.
Frente
a
esse
quadro,
por
inocorrer
o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acena o
impetrante-paciente, exsurge imperiosa a solução consistente na
denegação do remédio heroico.
3. Diante do exposto, conhece-se e denega-
se a ordem de habeas corpus. Comunique-se ao impetrante-paciente.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
1 - p. 39.